Tribunal: TJMT
Processo: 1008103-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008103-98.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE (S): DRA. LEIDINEIA KATIA BOSI
PACIENTE (S): ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal [Especializada em Delitos de Tóxicos] da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 611353), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) a paciente encontra-se presa preventivamente desde em 31.12.2019 e a audiência de instrução e julgamento foi cancelada, sendo “incerto até quando será mantido respectiva suspensão do expediente forense”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 2.4.2020); 2) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão provisória violaria o princípio da presunção de inocência; 4) a paciente é “tecnicamente” primária [possui uma condenação por furto sem trânsito em julgado]; 5) o local em que a paciente está segregada “é de alto risco, visto a aglomeração de pessoas em espaço fechado” de modo que deveria ser assegurada a vida diante do agravamento da pandemia mundial de Covid-19.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória à paciente, “com aplicação de cautelares diversas da segregação, ou a prisão domiciliar” (ID 39269976), com documentos (ID 39269978/ID 39269995).
Relatos.
Na audiência de custódia realizada em 1o.1.2020, o Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Referente a inexistência da prova da mercancia, adoto as mesmas razões constantes do parágrafo supra para afastar a pretensão do douto advogado, mormente data vênia, como que se pode falar que inexiste prova da mercancia, com a apreensão de 5kg de entorpecente, mais ainda, de uma balança de precisão, cujo apetrecho é mais uma comprovação possível, eventual, traficância.
No que diz respeito a Srta. Ana Leticia, quanto as condições favoráveis a beneficiariam para responder em liberdade, tenho que pertinente a essa questão já é por demais pacificado, inclusive a nível de TJMT qual através das Câmaras Criminais Reunidas, já “sumulou” essa questão, através do enunciado 43, qual resumidamente citado enunciado estabelece que na hipótese de existir os elementos para a decretação da prisão preventiva, pouco importa as condições pessoais, como no caso em questão está a revelar.
É evidente que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe e, não tão somente pela gravidade do delito, cujo se trata de um verdadeiro câncer na sociedade, mas não há como negar a periculosidade desses elementos, quando traficam em sua própria residência, sua entidade familiar, e como não bastasse, necessária a prisão se faz, evidentemente para a garantia da ordem Pública, em face de seus antecedentes criminais, [...].
POR TAIS CONSIDERAÕES, tenho que em converter a prisão em flagrante da Srta. Ana Leticia dos Santos Xavier e [...] em PRISÃO PREVENTIVA. [...].” (Wladymir Perri, juiz de Direito – Sistema Primus - Código 609442/Comarca de Cuiabá)
Em 10.2.2020, o Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá indeferiu a revogação da custodia cautelar da paciente, in verbis:
“Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando de sua decretação, conforme se vislumbra pela decisão de fls. 40/44 e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.
Por sua vez, entendo que a prisão cautelar da suspeita deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido em sua residência (4,965 kg de maconha), além de petrechos e grande quantidade em dinheiro. [...].
Somado a isso, há de se destacar que a investigada é recalcitrante na prática delitiva, pois, conforme se denota pelos antecedentes criminais que acompanham a presente, a mesma ostenta uma condenação provisória, a qual está em grau de recurso, pela prática de crime patrimonial.
Com isso, tenho que tais circunstâncias acentuam e justificam com mais rigor a necessidade de se manter decretada sua prisão preventiva, mormente para conter sua reiteração criminosa. [...].
Desta feita, conquanto a conduzida possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 84/86, INDEFIRO o pedido em tela, MANTENDO a segregação cautelar de ANA LETÍCIA DOS SANTOS XAVIER.” (Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – Sistema Primus - Código 609442/Comarca de Cuiabá)
Em 28.2.2020, novo pleito de revogação da prisão cautelar foi indeferido nestes termos:
“[...]desde a última decisão em que indeferi pedido semelhante ao presente, ou seja, há 18 dias (10/02/2020 – fls. 119/120), não ocorreu, a meu ver, qualquer mudança fática. Ao contrário, tenho comigo que a decisão que converteu a prisão flagrancial da acusada em preventiva permanece incólume. [...].
Agregado a isso, apesar da n. defesa asseverar que a acusada não é contumaz na prática delitiva, vê-se pelos antecedentes criminais encartados à fl. 121, que ela ostenta uma condenação provisória, a qual está em grau de recurso, pela prática de crime patrimonial.
Desta feita, enquanto o recurso de apelação interposto pela n. defesa não for julgado e reforme a sentença, absolvendo a acusada, entendo que a ação penal que esta está respondendo deve ser utilizada para demonstrar sua reiteração criminosa e, com isso, reforçar a necessidade de se manter sua segregação. [...].
Com isso, conquanto a acusada possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 153/154, INDEFIRO o pedido em tela, MANTENDO a segregação cautelar de ANA LETÍCIA DOS SANTOS XAVIER.” (Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – Sistema Primus - Código 611353/Comarca de Cuiabá)
Em 10.3.2020, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26.3.2020 (Sistema Primus - Código 611353/Comarca de Cuiabá).
Em 25.3.2020, o Juízo singular suspendeu a audiência designada (Portaria Conjunta no 249, de 18.3.2020) e indeferiu pedido revogatório da segregação preventiva por entender inexistir fato novo, bem como porque a paciente “não se encontra dentre os pertencentes ao grupo de risco (idoso, portadores de doenças crônicas e pessoas imunossuprimidas) e ademais, não juntou qualquer exame ou atestado médico que comprove que a mesma apresente algum dos sintomas do referido vírus” (Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – Sistema Primus - Código 611353/Comarca de Cuiabá).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Relator: Dr. Onivaldo Budny - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014), notadamente porque o tempo de segregação – aproximadamente 4 (quatro) meses – não se revela desarrazoado diante da atual fase processual [análise da defesa prévia e realização da audiência de instrução e julgamento].
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias do crime - apreensão de 4,965kg (quatro quilos, novecentos e sessenta e cinco gramas) de maconha, uma porção de ácido bórico, uma balança de precisão, papel filme e R$3.298,00 (três mil duzentos e noventas e oito reais) -, bem como na reiteração delitiva da paciente, a qual responde ação penal por furto qualificado (Código 459654/Comarca de Cuiabá).
A quantidade de maconha, as apreensões de balança de precisão e dinheiro, assim como a reiteração delitiva da paciente, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR; STJ, HC no 346769/PR; HC no 360.962/MT).
No mesmo sentido: TJMT, Enunciados Criminais 6 e 25.
Por outro lado, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Quanto à assertiva de que a paciente se encontra em risco de contrair a COVID-19, a impetração não está instruída com documentos para se aferir seu estado de saúde ou eventual enquadramento no rol de doenças crônicas que podem conduzir a um agravamento do estado geral de saúde, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde – OMS.
Registre-se, ainda, que até 6.4.2020, foram confirmados 43 (quarenta e três) casos de COVID-19, no Município de Cuiabá, ao passo que nenhum se refere a detentos de em unidades prisionais [Disponível em: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/04/06/sobe-para-76-o-numero-de-casos-confirmados-de-covid-19-em-mt-nesta-segunda-feira.ghtml - acesso em 7.4.2020].
Nesse quadro, afigura-se impertinente a relativização do ato constritivo, com base na Recomendação 62 do CNJ, em análise perfunctória.
Enfim, não se evidencia, em sede liminar, a suficiência de medidas cautelares alternativas diante dos indicativos de traficância habitual, extraídos do aparente concurso de agentes e das apreensões de considerável quantidade de maconha, balança de precisão e ácido bórico, além de dinheiro sem origem lícita demonstrada (STJ, HC 556.522/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 23.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO